Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023410-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO MACHADO - CPF: 432.987.881-04 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE MACHADO (AGRAVADO), LAURA PIMENTEL DO CARMO - CPF: 592.838.661-34 (ADVOGADO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (AGRAVANTE), ITAMAR MACHADO - CPF: 502.424.311-00 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO DE COLAÇÃO DE DOCUMENTOS INERENTES À TRANSAÇÕES EFETIVADAS PELO
DE CUJUS
A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - EXEGESE DO ART. 612 DO CPC – DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo
de cujus
com terceiros, visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança.

As questões de alta indagação, como a apuração de eventual
incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Luzilene Porto Moraes Machado
, objetivando a reforma da decisão que determinou à inventariante a juntada das cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, e ainda, os respectivos títulos aquisitivos/translativos e eventuais instrumentos de doação de todos os bens, com a finalidade de se aferir se houve doação além do limite do patrimônio disponível do
de cujus
,
Luiz Tarabini Machado
.

Para tal desiderato, aduz que não há previsão legal que imponha a inventariante o dever de trazer aos autos do inventário, bens doados pelo inventariado a terceiros estranhos ao processo, ou que não sejam herdeiros, como é o caso de Adriana Porto.

Alega que quem não é herdeiro necessário e recebe algum bem por doação nada precisa fazer quando do falecimento do doador, cabendo aos herdeiros provar que houve excesso, que o doador ultrapassou o limite disponível, invadindo a legítima.

Assevera que a decisão recorrida fere o disposto no art. 373, I, do CPC, haja vista que o ônus da prova incumbe ao herdeiro, já que se trata de fato constitutivo de seu direito, bem como que a pessoa de Adriana Porto é maior de idade e não integra a relação processual, tendo em vista não ser herdeira, de modo que por isso não teria legitimidade para defender seus direitos e interesses nos autos de origem.

Por fim, sustenta que no caso de manutenção da decisão todas as doações anteriormente efetivadas deverão ser computadas ao patrimônio do
de cujus
, para efeito de aferição de uma possível agressão à legítima.

Pede o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 68596479).

A agravante opôs embargos de declaração, que foi contrarrazoado no Id. 70927490.

Informações do juízo
a quo
no Id. 73549496.

Os agravados apresentaram as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra parte da decisão, que determinou que ela, como inventariante, junte aos autos documentação inerente a transações efetivadas pelo
de cujus
com terceira pessoa (Adriana Porto), com a finalidade de aferir a compatibilidade das operações com o limite disponível do patrimônio inventariado.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que razão assiste à agravante.

É que, a decisão recorrida deve ser interpretada nos termos dos artigos 2.002 e 2.003, do Código Civil, ou seja, a colação deve abranger somente bens doados pelo
de cujus
aos herdeiros.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 2.002.
Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação
.

Art. 2.003.
A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente
, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados.” (destaquei)

Dos dispositivos legais, extrai-se que não há que se falar em colação dos bens negociados em vida pelo
de cujus
com terceiros (não herdeiros), visto que estas não dizem respeito ao acervo hereditário, tampouco caracterizam-se como adiantamento de herança.

Destaque-se que apesar da notícia nos autos de que vários bens foram doados pelo
de cujus
à pessoa de Adriana Porto, a questão é de alta indagação, que indica a necessidade do contraditório, melhores esclarecimentos e análise detalhada das relações negociais envolvendo os bens do falecido, bem como a situação patrimonial da época da doação, quanto à verificação da ocorrência ou não de excesso à legítima, de modo que deve ser decidido em ação própria.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. EQUIVALÊNCIA DOS BENS TRANSFERIDOS. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TODOS MAIORES E CAPAZES. AQUIESCÊNCIA EXPRESSA DO GENITOR DO AGRAVANTE. SÚMULA 7/STJ.
COLAÇÃO. DISPENSA. EVENTUAL PREJUÍZO. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Hipótese em que o acórdão recorrido, a partir do detido exame das provas dos autos, delineou a equivalência dos bens doados aos filhos do casal, que concordaram, todos eles maiores e capazes, a ficarem desobrigados a trazer à colação o patrimônio doado. 2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusula contratual nem reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7 do STJ). 3.
Admite-se a dispensa da regra da colação, especialmente no caso de doação na qual há concordância de todos os herdeiros (hipótese dos autos), devendo o eventual prejuízo ao herdeiro necessário decorrente da doação em vida feita pelos pais ser discutido em ação própria, e não na ação de inventário.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 837.816/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1.
Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito.
O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4.
A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias
, no caso, em ação que já se encontra em tramitação. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.” (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)

Ressalte-se que, caso reconhecida a invalidade dos negócios jurídicos firmados pelo inventariado em vida, é possível proceder a sobrepartilha dos bens, caso já se tenha ultimado o inventário.

Sendo assim, deve ser revogada a decisão recorrida, na parte em que determinou à
inventariante que junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, e, ainda, os respectivos títulos aquisitivos/translativos, além dos eventuais instrumentos de doação de todos os bens, imóveis ou móveis, porquanto eventual incompatibilidade das operações com o limite de disposição de patrimônio pelo inventariado, deve ser solucionada em ação própria, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutida no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC.

Por fim, oportuno salientar que a ocorrência da doação inoficiosa (art. 549, CC), pode sim ser constatada no próprio bojo da ação de inventário, desde que sejam apresentados documentos suficientes para a solução do incidente, o que não ocorreu no caso concreto.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, a fim de revogar a decisão recorrida, na parte que
determinou à
inventariante que junte aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, cópias das matrículas de todos os bens imóveis que estariam em nome de Adriana Porto, e, ainda, os respectivos títulos aquisitivos/translativos, além dos eventuais instrumentos de doação de todos os bens, imóveis ou móveis. Julgo prejudicado o Recurso de Embargos de Declaração de Id. 69591972.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021